Tribunal: TJMT
Processo: 1020333-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020333-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA - CNPJ: 41.733.792/0001-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRIMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço desconhecido ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020333-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRANSPORTES DE CARGAS M/T LTDA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dra
. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1042165-65.2025.8.11.0041, proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, deferiu a busca e apreensão do veículo Mercedes-Benz 2651, placa QCT-3088.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese, a nulidade da decisão agravada, por ausência de constituição válida da mora, requisito essencial para a concessão da liminar possessória.

Aduz que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com o apontamento “DESCONHECIDO”, embora a empresa esteja regularmente estabelecida no endereço constante do contrato.

Alega, ainda, que a notificação encaminhada pela agravada não foi assinada por nenhum representante legal da instituição, tratando-se de documento apócrifo, destituído de valor probatório.

Complementa afirmando que não houve mudança de sede, alteração cadastral ou fato superveniente que justificasse a devolução da correspondência, sendo a falha atribuível exclusivamente aos Correios ou à agravada.

A agravante defende, ainda, que a ausência de assinatura do remetente torna a notificação extrajudicial documento inidôneo à comprovação da mora, afrontando o devido processo legal e os princípios da segurança jurídica e contraditório.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com revogação da liminar, e pela restituição provisória do bem, caso já tenha sido apreendido.

Com base nos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal para o fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, impedindo a retirada do bem da posse da agravante ou, caso já tenha sido apreendido, determinando a sua restituição provisória, até o julgamento definitivo deste recurso.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 26 de junho de 2025 (Id. 295485880).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 299414367).

A parte agravada efetuou o recolhimento do preparo no Id.

295020392.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento, a
TRANSPORTES DE CARGAS MT LTDA
se insurge contra o
decisum
que deferiu a busca e apreensão do veículo Mercedes-Benz 2651, placa QCT-3088, descrito na inicial.

Para tanto, a agravante alega em suas razões, dentre outros pontos, que para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisito este que aduz ter sido cumprido.

Em análise ao feito, a magistrada
a quo
proferiu a seguinte decisão agravada, na parte que interessa:

“Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito (...)”. (
Id.

197117992 – autos de origem).

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões recursais, em síntese, a nulidade da decisão agravada por ausência de constituição válida da mora, requisito essencial para a concessão da liminar possessória.

Aduz que a notificação extrajudicial foi devolvida pelos Correios com o apontamento “DESCONHECIDO”, embora a empresa esteja regularmente estabelecida no endereço constante do contrato.

Alega, ainda, que a notificação encaminhada pela agravada não foi assinada por nenhum representante legal da instituição, tratando-se de documento apócrifo, destituído de valor probatório.

Pois bem. De início, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Em análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, a agravante declarou como sendo seu endereço o situado à
“R. TRES LOT JD C DO SOL, 10, bairro JARDIM SHANGRI-LA, CUIABA-MT, 78070-458”
(Id 294849363). Em face disso, a notificação extrajudicial foi expedida para esse endereço indicado no contrato, porém, o AR retornou com o motivo “desconhecido” (Id 294849363 – pág. 188).

Tendo em vista que para comprovar a mora, na ação de busca e apreensão, é suficiente a notificação por carta com aviso de recebimento entregue no endereço do devedor, como ocorreu na espécie, diversamente do que defende a recorrente, restou comprovada a constituída da mora no caso concreto.

Nessa perspectiva, a princípio, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

Sobre o assunto, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA
. NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por devedor em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão de primeiro grau pode ser reformada em sede de agravo de instrumento quanto à abusividade dos juros e aplicação do CDC;

(ii) saber se a ausência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial compromete a constituição válida em mora do devedor;

(iii) saber se negociações posteriores à propositura da ação são suficientes para suspender os efeitos da liminar concedida.

III. Razões de decidir

Não cabe ao Tribunal conhecer de matérias que não tenham sido objeto da decisão agravada, como eventual abusividade de cláusulas contratuais ou aplicação do CDC, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Para fins de constituição em mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ.

O AR retornado com a anotação “endereço desconhecido” não compromete a validade da constituição em mora, quando a notificação for enviada ao endereço contratualmente previsto
. A alegação de negociação entre as partes, desacompanhada de elementos suficientes para comprovar tratativas eficazes, não afasta a eficácia da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública. 2. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

3. A existência de tratativas de renegociação posteriores à propositura da ação não invalida liminar de busca e apreensão regularmente deferida
."(N.U 1012638-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONSTITUIÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA POSTAL – DEVOLUÇÃO – DESTINATÁRIO “DESCONHECIDO” – MORA CONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A mora se perfaz no simples vencimento do prazo para pagamento, constituindo-se mera formalidade legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a sua comprovação pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato. Segundo precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, não há sequer necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. É dever das partes fornecer e manter atualizado seu endereço correto e válido, em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário, que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária. A despeito da devolução do documento em razão da informação de que o destinatário “Desconhecido”, deve-se ter como comprovada a mora, sob o risco de se oportunizar ao devedor se esquivar à notificação sob a escusa de fornecimento incorreto de seu endereço ou de sua alteração, de toda forma em violação ao princípio da boa-fé objetiva.”
(N.U 1000659-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 04/05/2023)

Portanto, inexistindo prova de irregularidade da notificação realizada pelo Tabelião, mostra-se válida a notificação extrajudicial realizada, encontrando-se devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, de modo que presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025